Tribunal: TJBA
Processo: 8153335-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153335-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEROLA DE OLIVEIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a regularidade do uso do nome de registro anterior da autora por instituição bancária, em razão de inexistência de comprovação inequívoca de alteração cadastral antes da abertura da conta.

A parte embargante alega omissão quanto à análise de documento supostamente essencial (formulário de solicitação de cartão - ID 437737327) e requer o suprimento da omissão para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à alegação de que teria sido ignorado documento relevante para comprovação de alteração cadastral junto ao banco recorrido.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de ausência de retificação cadastral e fundamentou, com base em documentos constantes dos autos, que a autora ainda não havia realizado a alteração de nome e gênero quando da abertura da conta.
6. O documento referido pela embargante (ID 437737327) foi analisado e considerado insuficiente para comprovar solicitação de retificação formal de dados.
7. A mera discordância com os fundamentos adotados ou o objetivo de rediscutir matéria já decidida não constitui fundamento idôneo para oposição de embargos declaratórios.
8. Considerando-se a análise explícita de todos os pontos controvertidos, resta configurado o prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios formais na decisão recorrida inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. A rediscussão de matéria já apreciada não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo. 3. O prequestionamento resta caracterizado quando o acórdão enfrenta de modo claro as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 578.029/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8153335-79.2023.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
PEROLA DE OLIVEIRA SOUSA e BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
opostos, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA